Tribunal: TCU
Processo: 047.787/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4850/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 39-41): 1. Processo TC- Processo 047.787/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alessandra Narciso Simão (CPF XXX.426.851-XX), Caio Luis Chiariello (CPF XXX.295.698-XX), Cristiane Stolte (CPF XXX.345.141-XX), Josiane Fujisawa Filus de Freitas (CPF XXX.639.999-XX), Juliana Rosa Carrijo Mauad (CPF XXX.996.871-XX), Kely de Picoli Souza (CPF XXX.803.898-XX), Liane Maria Calarge (CPF XXX.818.971-XX), Luciano Oliveira Geisenhoff (CPF XXX.779.458-XX), Marcio Eduardo de Barros (CPF XXX.590.818-XX), Mario Sergio Vaz da Silva (CPF XXX.295.281-XX), Mirlene Ferreira Macedo Damazio (CPF XXX.345.636-XX), Pablo Christiano Barboza Lollo (CPF XXX.069.418-XX), Paula Pinheiro Padovese Peixoto (CPF XXX.033.358-XX), Paulo Roberto Batista (CPF XXX.932.971-XX), Ricardo Franca de Brito (CPF XXX.122.941-XX), Rosilda Mara Mussury Franco Silva (CPF XXX.781.807-XX), Selma Helena Marchiori Hashimoto (CPF XXX.891.798-XX) e Vander Soares Matoso (CPF XXX.888.901-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.